Tribunal: TJMT
Processo: 1023941-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023941-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLIDES LUIZ MARQUESE - CPF: 086.396.120-72 (AGRAVADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (AGRAVADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (AGRAVADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVADO), ITAMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 318.604.787-00 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO EM 02 (DUAS) OPORTUNIDADES -

RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA IDENTIFICADA -

MATÉRIA ATINENTE AO EXCESSO A EXECUÇÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU E EM GRAU RECURSAL -

ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
-

DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É defeso rediscutir matérias já decididas em primeiro grau e pelo Tribunal nos mesmos autos e cobertas pela preclusão. Caso em que o Agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo após a preclusão que se operou sobre a anteriormente apresentada.
E, como de sabença comum, se a matéria está preclusa, não há motivos para que o julgador se pronuncie sobre ela.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão.
Deve ser aplicado o verbete do art. 507 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023941-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EUCLIDES LUIZ MARQUESE e outros (5)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos
autos de
Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios nº 1003600-11.2020.8.11.00j0
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante/executado contra
EUCLIDES LUIZ MARQUESE, ALEX MARQUESE, ALAN MARQUESE, LAURI ANTONIO STUANI, MAURO ANTONIO STUANI, ITAMAR VIEIRA DA COSTA,
por ser “
inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC, sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos e sem qualquer inovação na essência da causa”.
(id nº 128709352 – autos de origem)

Alega
tratar, na origem, de cumprimento de sentença de título executivo judicial referente a honorários de sucumbência, alegando os Agravados, serem credores da importância de R$ 1.769.153,69 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), posição em 17/06/2020; que com o trânsito em julgado da ação de revisão c/c repetição de indébito, autos 0000959-19.2010.811.0040, onde foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, a cargo do Banco Agravante, iniciaram cumprimento de sentença, autos 0008745- 07.2016.811.0040, onde restou homologado laudo do Sr. Perito no valor de R$ 12.150.184,65, atualizado até 30/08/2017; que atualizando o valor homologado judicialmente de R$ 12.150.184,65, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, chegou ao valor de R$ 17.691.536,90, atualizado até 17/06/2020, de modo que os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação importam em 1.769.153,69, quantia perseguida no cumprimento de sentença; que Em sede de impugnação, o Banco Agravante apontou como incontroverso o valor de R$ 1.573.369,07, indicando como excesso de execução o valor de R$ 195.784,62; que diante da existência de erro material nos cálculos homologados e que serviram de base para o cálculo da verba honorária, os agravados apresentaram nova memória de cálculo alegando serem credores da quantia de R$ 1.711.650,12, atualizada até 04/09/2020, sendo que o banco apontou como incontroverso a quantia de R$ 1.422.252,72, atualizado até 04/09/2020, indicando como excesso de execução o valor de R$ 289.397,40; que os agravados novamente retificaram os seus cálculos, apontando como incontroverso a quantia de R$ 1.639.545,62, atualizado até 04/09/2020; que sobreveio decisão que homologou os cálculos dos Agravados no valor de R$ 1.639.545,62;

Assevera, ainda, que os Agravados iniciaram novo cumprimento de sentença de saldo remanescente, alegando serem credores da quantia de R$ 430.578,64, atualizado até 24/03/2022, porém, posteriormente, atualizaram os cálculos para R$ 606.562,44, na data de 23/08/2022, tendo o Banco apresentado impugnação apontando como incontroverso a quantia de R$ 118.747,30; que os agravados manifestaram novamente alegando serem credores da quantia de R$ 840.394,64, atualizado até 18/04/2023; que sobreveio a decisão recorrida que rejeitou a impugnação do Banco e determinou a penhora on-line no montante de R$ 840.394,64, a qual foi realizada em 04/10/2023.

Defendo o desacerto da decisão singular, posto que o cumprimento de sentença ofertado
não reprisou matérias já afastadas, nem tem o condão de rediscutir sentença já transitado em julgado, mas sim de evitar o enriquecimento sem causa dos Agravados, uma vez que o cálculo complementar sofreu atualização incorreta do saldo devedor, além da aplicação de juros sobre juros, apresentando evidente excesso.

Afirma ser inconteste que o saldo remanescente naquela data era de R$ 66.176,55 (R$ 1.639.545,62 – R$ 1.573.369,07) que, corrigido até o dia 23/08/2022 (data dos cálculos ora analisados), importa em R$ 118.244,57, já incluída a multa de 10% e os honorários de 10% do artigo 523, §1º, do CPC; e que acrescentando a esse valor as custas processuais atualizadas (R$ 502,73),
temos que o débito exequendo complementar é de R$ 118.747,30 (R$ 118.244,57 + R$ 502,73); que os

Agravados
, atuando de forma equivocada, distorcem a realidade dos autos e
apontam o débito exequendo complementar de R$ 606.562,44, posteriormente majorados para R$ 840.394,64, incorrendo no excesso de execução
.

Registram que os agravados para chegarem a esse valor de
R$ 840.394,64partiram do valor de R$1.639.545,62, cuja quantia já possui a incidência de correção monetária e juros, incorrendo, na atualização do débito de verdadeiro
bis in idem
, ou seja, na cobrança de juros sobre juros, prática vedada pelo art. 4º do decreto 22.626/1933.

Ao final, requer o Agravante seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante e que homologou os cálculos dos Agravados, e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para que seja reconhecido o excesso de execução apontado pelo Agravante no valor R$ 289.397,40, com a homologação dos cálculos apresentados pelo Agravante, qual seja, de
R$118.747,30
, bem como a condenação dos Agravados nos honorários de sucumbência em face do excesso de execução.

A tutela recursal restou indeferida, conforme certidão id nº 185409698.

Contrarrazões apresentadas no id nº 185982687 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência (Id 185047668), fixados nos autos da ação de revisão c/c repetição de indébito nº 0000959-19.2010.811.0040, alegando serem credores da importância de R$ 1.769.153,69 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), posição em 17/06/2020 (Id 185047669).

Com o trânsito em julgado da ação de revisão c/c repetição de indébito, autos 0000959-19.2010.811.0040, onde foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, a cargo do Banco Agravante, os agravados iniciaram cumprimento de sentença, autos 0008745- 07.2016.811.0040, onde restou homologado laudo do Sr. Perito no valor de R$ 12.150.184,65, atualizado até 30/08/2017.

Nota-se que

atualizando o valor homologado judicialmente de R$ 12.150.184,65, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, chegou ao valor de R$ 17.691.536,90, atualizado até 17/06/2020, de modo que os honorários sucumbenciais de 10% sobre a condenação importam em 1.769.153,69, quantia perseguida no cumprimento de sentença

pelos agravados.

Intimado nos termos do disposto no artigo 523 c/c artigo 525, ambos do CPC, o Banco Agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (id nº
185047669),
apontando

como incontroverso o valor de R$ 1.573.369,07, indicando como excesso de execução o valor de R$ 195.784,62;

Os agravados apresentaram nova memória de cálculo alegando serem credores da quantia de R$ 1.711.650,12, atualizada até 04/09/2020, sendo que o banco apontou como incontroverso a quantia de R$ 1.422.252,72, atualizado até 04/09/2020, indicando como excesso de execução o valor de R$ 289.397,40.

Os Recorridos novamente retificaram os seus cálculos, apontando como incontroverso a quantia de R$ 1.639.545,62, atualizado até 04/09/2020.

Em 08/03/2022 foi julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo homologado os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 1.639.545,62, bem como condenando o banco executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito restante, nos seguintes termos:

‘‘
Do Excesso de Execução

Defende o executado excesso de execução no valor de R$ 195.784,62, sob o fundamento de que os exequentes ao tomarem como partida os valores apurados no laudo pericial realizado nos autos principais pela perícia judicial (R$ 12.150.184,65), e aplicar o INPC e juros legais de 1,0%, teriam calculado juros sobre juros, defendendo que os cálculos deveriam partir do "fator gerador, ou seja, do indébito originalmente apurado".

No entanto, deve ser afastada a alegação do executado de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo
do valor da condenação
apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais (nº 0008745-07.2016.811.0040 - Id. 56750462/fls. 681/705 ), com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial (R$ 12.150.184,65)

mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês), desde 30.08.2017.

Por outro lado, tenho que assiste razão em parte ao executado na petição apresentada ao Id. 67622850, quanto aos novos cálculos apresentados ao Id. 65433440, que incluiu indevidamente o depósito judicial efetuado pelo executado no cumprimento de sentença dos autos principais (R$ 2.678.680,67) juntamente ao montante condenatório apurado pelo perito em 07/03/2017 (R$ 10.414.847,13), já que a verba honorária deve partir do valor da condenação apurada no referido laudo pericial (R$ 10.414.847,13), o que foi confirmado pelos exequentes ao Id. 68595582, apresentando, inclusive, novo cálculo ao Id. 68595584 no valor R$ 1.639,545,62.

Ressalta-se que diante da decisão proferida nos autos sob nº 0008745-07.2016.811.0040, que reconheceu o erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, os exequentes trouxeram novos cálculos ao Id. 65433440, retificando posteriormente ao Id. 68595584, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado ao Id. 56750462 às fls. 681/705 dos autos principais (R$ 10.414.847,13).

- Pedido de Suspensão

De outra banda, não vislumbro os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, pois não basta o depósito do valor que o executado entende como devido para a suspensão almejada, como também o preenchimento simultâneo dos demais requisitos do art. 525, § 6º, do CPC. Além disso, não há que se falar em presença de dano por ausência de liquidez do título, posto que transitada em julgado a sentença que homologou o valor da condenação apurado no laudo pericial realizado nos autos principais.

Assim, ausentes os requisitos para suspensão do cumprimento de sentença, não há que falar em suspensão do levantamento do valor que a própria parte executada alega ser incontroverso.

-
Dispositivo

Ante o exposto,
julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Id 38503522, e homologo os cálculos apresentados ao Id. 68595584, no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC.

Considerando o depósito voluntário pelo executado de R$ 1.573.369,07 (Id. 38503528), e a indicação do valor que entende como incontroverso de R$ 1.422.252,72 (hum milhão quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme petição de Id. 67622850, não há óbice para o levantamento do valor incontroverso em favor do exequente. (...)

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

(id nº 75962762 )

Nota-se que na referida decisão, o Juízo de primeiro grau também ordenou a liberação do valor incontroverso de R$ 1.422.252,72, mediante alvarás de levantamentos, expedidos em 11.03.2022.

Por conseguinte, os Agravados

postularam pelo prosseguimento da demanda executiva, pelo saldo credor de R$ 606.562,44, válido para 23.08.2022 (Id 185047674).

Por sua vez, o Banco Agravante se insurgiu em relação à pretensão dos Agravados, atinente ao saldo pendente, defendendo ser devido o apenas montante R$ 118.474,30, a título de saldo credor remanescente (Id 185047675).

Os Agravados apresentaram manifestação, juntando cálculo atualizado do saldo pendente, no quantum de R$ 840.394,64, em 18.04.2023 (Id 185047676).

Adveio, assim, a decisão recorrida, a qual rejeitou a nova impugnação ao cumprimento de sentença,
considerando ser
inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC, sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos e sem qualquer inovação na essência da causa”.
(
id nº 128709352 – autos de origem)

Com bastante acerto fundamentou a decisão recorrida:

“Extrai-se dos autos que a impugnação ofertada pela parte executada foi julgada improcedente - Id 75962762.

Ato contínuo, foi determinada a manifestação do Banco executado para pronunciar-se a respeito dos cálculos.

Retornando conclusos os autos, aduz que os cálculos foram atualizados indevidamente.

Manifestação da parte exequente ao id. 116031551

É o necessário.

Decido.

A impugnação não comporta acolhimento parcial.

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da parte impugnante/executada, eventual excesso de execução, matéria afeita e decidida na “primeira” impugnação, não se admite a oposição de uma “segunda” impugnação.

(...)

Acontece que, em vez de manifestar-se sobre os cálculos atualizados voltou a impugnar o cumprimento de sentença – tanto que discorda dos cálculos em sentença acima indicada.

Vê-se, claramente, que o executado apresentou 02 (duas) impugnações ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, a “segunda” impugnação ofertada pelo executado, na qual pretende debater eventual excesso de execução, matéria já apreciada e rejeitada na “primeira” impugnação, não lhe sendo imputado qualquer valor indevido.

Veja-se a parte dispositiva da r. decisão:

‘‘Ante o exposto,
julgo improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada ao Id 38503522, e
homologo
os cálculos apresentados ao Id. 68595584, no valor de R$ 1.639.545,62 (hum milhão seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Condeno
a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixo em 10% (dez por cento) sobre o débito restante executado, na forma do §2º, art. 523, do CPC.

Considerando o depósito voluntário pelo executado de R$ 1.573.369,07 (Id. 38503528), e a indicação do valor que entende como incontroverso de R$ 1.422.252,72 (hum milhão quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme petição de Id. 67622850, não há óbice para o levantamento do valor incontroverso em favor do exequente.

(...)

Intime-se
a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.’’

A r. decisão, como acima observado, foi mantida pelo v. aresto proferido em sede de agravo de instrumento n° 1005730-26.2022.8.11.0000 – id. 92336572.

Dispõe o art. 505 do CPC que:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.

Paralelamente o artigo 507 do CPC também dispõe que:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC, sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos e sem qualquer inovação na essência da causa.

Assim, ante o exposto, com fundamento no art. 507 do CPC
REJEITO
a presente

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Proceda a Secretaria com a expedição de certidão da decisão transitada em julgado, para fins de protesto do executado (artigo 517, do CPC) e envio de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, com lastro no artigo 782, §3º, do CPC.

DEFIRO
a penhora on-line de ativos financeiros no montante de R$ 840.394,64 (oitocentos e quarenta mil e trezentos e noventa quatro reais e sessenta e quatro centavos) através do SISBAJUD, conforme requerido ao id. 116031551.

Com o resultado, em sendo positivo,
INTIME-SE
o executado da penhora realizada, através de seu advogado constituído nos autos, ou, caso não tenha advogado, pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º, CPC).

Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor.

Às providências. (...)”(
id nº 1287009352)

Com razão a decisão recorrida!

Nota-se que realmente o agravante em vez de insurgir sobre a atualização de cálculo apresentado pelos agravados, traz uma nova impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo matérias, dentre as quais o excesso a execução,

ora já debatidas e decididas na “primeira” impugnação ao cumprimento de sentença

(id nº
185047669 e 128709352),

Aliás, dessa decisão que rejeitou a “primeira” impugnação foi interposto o agravo de instrumento nº
1006150-31.2022.8.11.0000

pelo agravante, o qual fui relatora, sendo indeferida a medida liminar (id nº 123601980) e no mérito mantendo a decisão recorrida, por unanimidade, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUBUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA - BASE DE CÁLDULO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a alegação de excesso de execução, uma vez que os cálculos de atualização dos honorários devem ser apurados por simples operação aritmética, partindo do valor da condenação apresentado no laudo pericial homologado no cumprimento de sentença dos valores principais, com a atualização devida, conforme sentença proferida na fase de conhecimento confirmada na instância superior, o que foi devidamente observado pelos exequentes nos cálculos trazidos na exordial, pois partiram do valor da condenação apurado no laudo pericial , mediante os encargos previstos no título executivo judicial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês;

Diante do reconhecimento de erro material na indicação das folhas do cálculo pericial acerca do valor principal, procederam corretamente os exequentes, atendendo ao comando judicial e trazendo novos cálculos, observando os valores da condenação apurado no laudo pericial juntado dos autos principais.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação, devidamente atualizado, apurado nos autos do processo principal, não se admitindo, ao revés do que pleiteia o agravante, se utilizar de outros parâmetros como base de cálculo, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Conforme entendimento do STJ: “
Limitação do cumprimento ou liquidação de sentença ao exato comando expresso no título executivo (princípio da fidelidade ao título). [...]”. (EDcl no REsp 1157728/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA)
, de modo que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência é o valor da condenação, como posto no título executivo.

“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora
" (AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019).

(id nº 92336572 – autos de origem)

Oportuno ressaltar, ainda, que os agravados também interpuseram o agravo de instrumento nº
1005730-26.2022.8.11.0000
sendo indeferida a medida liminar (id nº 81203172 – autos de origem) e no mérito foi mantida a decisão recorrida, por unanimidade, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS - ART. 523, §2º DO CPC - DEVIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2º do CPC.

Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário.

No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2º do art. 523 do CPC/2015”
.
(id nº 131549662)

Verifica-se, portanto, que
o executado/agravante apresentou 02 (duas) impugnações ao cumprimento de sentença, sendo que na “segunda” impugnação ofertada pelo agravante objetiva questionar novamente a questão atinente ao excesso de execução, matéria essa que já foi analisada e rejeitada na “primeira” impugnação, tanto em primeiro, como em segundo grau.

Portanto,
a priori
,
a discussão sobre o excesso a execução, operou-se

o instituto da preclusão.

Acontece que, em vez de manifestar-se sobre os cálculos atualizados apresentados pelos agravados, voltou a impugnar o cumprimento de sentença – tanto que discorda dos cálculos determinados em sentença/acórdão – e, assim, vê-se que correta a decisão de primeira instância que a reconheceu como preclusa.

E, como de sabença comum, se a matéria está preclusa, não há motivos para que o julgador se pronuncie sobre ela.

Não se pode a parte apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão.

A lei processual é clara ao estabelecer que:

"Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Assim, não se pode olvidar que as matérias ventiladas na “segunda” impugnação ao cumprimento de sentença já foram decididas, tanto na instância de origem como na instância revisora, quando ofertada a “primeira” impugnação pelo agravante. Logo, a matéria atinente ao excesso, não pode ser reiterada, sob os mesmos argumentos, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.

A matéria não pode ser reiterada ante a ocorrência de preclusão. A questão não pode se perpetuar, sob pena de a discussão ser infinita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DAS POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDICADAS NO ART. 525 DO CPC - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- COISA JULGADA MATERIAL -. CÁLCULO ADEQUADO E DE ACORDO COM O TEMA 905 STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os cálculos foram apresentados de acordo com a sentença exarada na fase de conhecimento. Após interpostos recursos de apelação e recursos extraordinários, esses também desprovidos com a ocorrência do transito em julgado em 30.04.2021.

Não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

A situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença.

Caracterizada a preclusão consumativa, a procedência dos pedidos formulados pelo Município de Sinop, na impugnação ao cumprimento de sentença importaria em violação à coisa julgada. Impossibilidade.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada com a Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Sinop.

(N.U 1004821-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA– PENHORA “ON LINE” – IMPUGNAÇÃO AO VALOR BLOQUEADO – ART. 854, §3º DO CPC – DISCUSSÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO E INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507 DO CPC - DECISÃO ANULADA– RECURSO PROVIDO.

Consoante o art. 854, §3º, é lícito ao executado alegar que as quantias tonadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não sendo possível alegar excesso de execução.

É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no processo a cujo respeito se operou a preclusão, consoante disposto no art. 507 do CPC”.

(
(N.U 1007175-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE DE FORMA INTEMPESTIVA –
PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.” (TJPR - 16ª C. Cível - 0068955-67.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 14.02.2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1359232 RJ 2018/0230169-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2020)

“Agravo de Instrumento. Acidente de Trânsito. Ação de indenização. Decisão do d. juízo a quo que denegou pedido de realização de perícia técnica. Insurgência. Descabimento. Preclusão.
Afigura-se inadmissível nova análise de matéria já apreciada por esta C. Câmara, quando de julgamento de recurso anterior, interposto pela agravante. De fato, o art. 505, do CPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que a matéria suscitada neste recurso está preclusa.
Como se não bastasse, contrariamente ao que a agravante quis fazer parecer crer, a hipótese sub judice não refere a distribuição do ônus da prova. Trata-se sim de pedido de reconhecimento imediato de fator determinante à ocorrência do sinistro, vale dizer, o excesso de velocidade praticado pelo corréu. O indeferimento, nesses termos, não enseja o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, XI, NCPC. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 20193983520198260000 SP 2019398-35.2019.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 22/05/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2019)

Assim, é inviável a apresentação de nova incursão sobre a matéria, égide do art. 507 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023